Tribunal: TJSP
Processo: 1008947-19.2020.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo da parte ré. Irresignação da parte autora. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.